Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANIPULAÇÃO DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em atenção ao artigo 17, do Código de Processo Civil, e de acordo com a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes é considerada tão somente a partir da pertinência subjetiva observada na argumentação exposta na petição inicial. Constatada a pertinência subjetiva, não há motivo para se reconhecer a ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
2. O art. 14, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado [§ 3o, art. 14, CDC].
3. No caso em análise, compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação ressarcitória por parte da Instituição Financeira com relação aos danos materiais (financeiros) e morais experimentados pelo consumidor em razão do golpe aplicado.
4. O autor pretende imputar a culpa do ilícito à Instituição Financeira apelante. No entanto, como se nota da defesa apresentada pelo réu, ora recorrente, não existem elementos mínimos nos autos que indiquem vazamento de dados do cliente-consumidor por parte da Instituição Financeira. Na realidade, uma leitura atenta da petição inicial demonstra cabalmente que a culpa pelo resultado desastroso teria sido integralmente da vítima, que, por ato de descuido e inocência, permitiu réplica de seu telefone celular e a captura de dados bancários.
5. A Súmula n 479, do STJ, determina expressamente que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo” que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES EM RELAÇÃO AO RÉU/APELANTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE AO AUTOR/APELADO.